Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PANE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. Se não houve a análise do combustível utilizado no veículo, e não existindo respostas conclusivas no laudo pericial acerca dos motivos que levaram à pane do motor, impõe-se concluir que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.
2. Apelo não provido.